Tribunal: TJES
Processo: 5006933-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006933-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KLEYBSON WEBERTON MENEZES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. POSSIBILIDADE MESMO APÓS CERTIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PELO ENCCEJA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena com base na aprovação em duas áreas de conhecimento no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023, sob o argumento de que o apenado já havia obtido remição anterior pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA em 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a aprovação no ENEM, após a obtenção de remição de pena pela certificação do ensino médio via ENCCEJA, configura bis in idem e impede nova remição com base no mesmo nível de escolaridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remição da pena pela aprovação no ENEM é cabível mesmo após a conclusão do ensino médio via ENCCEJA, pois os exames possuem finalidades e graus de dificuldade distintos, não configurando duplicidade de fundamento (bis in idem).

4. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o esforço adicional demonstrado pelo apenado para se preparar e obter aprovação no ENEM justifica a concessão de remição, desde que não haja aplicação do acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, §5º, da LEP, reservado à conclusão de etapa escolar.

5. A Resolução CNJ nº 391/2021 permite expressamente a remição pela aprovação no ENEM, mesmo nos casos em que o apenado não está matriculado em ensino formal, valorizando o estudo autônomo e reconhecendo 50% da carga horária legal do ensino médio como base de cálculo.

6. A aprovação em duas áreas do conhecimento do ENEM (Ciências Humanas e Ciências da Natureza) confere ao apenado direito à remição de 40 dias de pena, observando-se o parâmetro de 1.200 horas de estudo correspondentes a 100 dias de remição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) permite a remição de pena, ainda que o apenado já tenha obtido remição por aprovação no ENCCEJA, por não configurarem o mesmo fato gerador.

2. A remição por aprovação no ENEM é proporcional ao número de áreas de conhecimento aprovadas, sendo vedado o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, §5º, da LEP, nos casos em que já houve conclusão do ensino médio.

3. A Resolução CNJ nº 391/2021 autoriza a remição com base em estudos autônomos, reconhecendo o esforço individual do apenado como forma legítima de reintegração social.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126, §1º, I, e §5º; Resolução CNJ nº 391/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 786.844/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.08.2023, DJE 13.09.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.590.175/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; STF, HC 231.616, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06.11.2024, DJe 06.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5006933-31.2025.8.08.0000

AGRAVA
NTE: KLEYBSON WEBERTON MENEZES DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
KLEYBSON WEBERTON MENEZES DE OLIVEIRA
em face da r. decisão de mov. 145.1 do processo de execução nº 0000542-74.2018.8.08.0006 (ID 13534961) que indeferiu o pleito de remição da pena relativa à aprovação no ENEM 2023 (comprovante ao mov. 137.1 dos autos da execução).

Em suas razões, ao mov. 169.1 do processo de execução (ID 13534961), o apelante sustenta que a remição é devida, posto que não obstante o apenado tenha sido aprovado no Ensino Médio via ENCCEJA durante o cumprimento da pena, a remição pela aprovação no ENEM não configuraria
bis in idem
.

Desta forma, pleiteia

a reforma do r.
decisum
para reconhecer que é devida a remição pela aprovação no ENEM.

Contrarrazões, ao mov. 175.1 do processo de execução (ID 13534961), pelo provimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 179.1 dos autos de origem (ID 13534961).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID nº 13763454, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Entendo que deve ser aplicada a interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para contemplar a valoração do esforço do apenado que, mesmo em ambiente carcerário, empregou esforços, demonstrando interesse em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), logrando êxito em ser aprovado. Sem, contudo, deferir o acréscimo de 1/3 por finalização de etapa educacional (art. 126, §5º da LEP), pois isso sim implicaria em
bis in idem
, haja vista o apenado já ter finalizado o Ensino Médio através do ENCCEJA 2017.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM 3 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE 10/05/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRÉVIA OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA ENSINO MÉDIO NO SISTEMA CARCERÁRIO. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM. DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. "É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino" (REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Precedentes.

2. O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social.

3. A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA - ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes, não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade. Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no ENEM contém questões mais complexas dos que as formuladas no ENCCEJA - ensino médio, sobretudo tendo em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino superior, o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos estudos. Reforça essa presunção o fato de que as notas mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA.

Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017.

4. Não fosse assim, a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça, que revogou a Recomendação n. 44/2013, teria deixado de reiterar a possibilidade de remição de pena por aprovação no ENEM, mantendo apenas a remição de pena por aprovação no ENCCEJA. Mas não foi o que ocorreu.

Com isso em mente, deixar de reconhecer o direito do apenado à remição de pena por aprovação total ou parcial no ENEM é negar vigência à Resolução 391 do CNJ.

5. Transposto esse raciocínio para a situação da conclusão do ensino médio antes do ingresso do apenado no sistema prisional ou durante o cumprimento da pena, é forçoso concluir, também, que sua superveniente aprovação no ENEM durante o cumprimento da pena não corresponde ao mesmo nível de esforço e ao mesmo "fato gerador" correspondente à obtenção do grau do ensino médio, não havendo que falar em concessão do benefício (remição de pena) em duplicidade pelo mesmo fato.

Precedentes da Quinta Turma: AgRg no HC n. 786.844/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 13/9/2023; AgRg no HC n. 952.590/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024;

AgRg no HC n. 928.497/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024; AgRg no REsp n. 2.070.298/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024; AgRg no HC n. 792.658/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.

Precedentes da Sexta Turma: AgRg no AREsp n. 2.577.595/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024; AgRg no HC n. 896.787/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.

Precedente da Terceira Seção: EREsp n. 1.979.591/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 13/11/2023.

6. De se pontuar, ademais, que essa particular forma de interpretar a lei e as normas que tratam da remição de pena por estudo é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851).

7. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que as 1.200 horas, correspondentes ao ensino médio, divididas por 12 (1 dia de pena a cada 12 horas de estudo) resultam em 100 dias remidos.

Idêntica forma de parametrar a contagem do tempo a ser remido é aplicável ao ENEM, com a exceção de que o apenado aprovado em todas as áreas do ENEM, a partir de 2017, não faz jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 126, § 5º, da LEP.

8. No caso concreto, a defesa comprovou que o apenado obteve aprovação em 3 (três) das 5 (cinco) áreas de conhecimento nos ENEMs de 2017 (redação) e 2018 (Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias).

Assim sendo, faz jus à remição de 60 (sessenta) dias de pena.

9. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado, dando provimento ao AgRg no AREsp n. 2.576.955/ES, para conhecer do agravo da defesa e dar provimento a seu recurso especial, reconhecendo o direito do ora embargante à remição de 60 (sessenta) dias de pena em virtude de aprovação parcial nos ENEMs de 2017 e 2018.

(EAREsp n. 2.576.955/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

__________________________________________

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM APÓS CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PELO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a remição de pena pela aprovação parcial do reeducando no ENEM, mesmo após ter obtido o benefício pela conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação no ENEM, após a conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA, configura bis in idem, impedindo a remição de pena.

III. Razões de decidir3. A jurisprudência reconhece que a aprovação no ENEM permite a remição de pena, mesmo para apenados que já concluíram o ensino médio pelo ENCCEJA, por se tratar de exames com níveis de dificuldade distintos, não se caracterizando o bis in idem.

4. No caso dos autos, o apenado foi parcialmente aprovado no ENEM/2023, cabendo, portanto, o reconhecimento do direito à remição de sua pena nos moldes adotados por este Tribunal Superior.

IV. Dispositivo e tese5. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"A remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é possível mesmo quando o apenado já foi beneficiado por remição em razão de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), desde que respeitada a proporcionalidade conforme o número de matérias aprovadas".

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 786.844/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023; STJ, HC n. 928.569/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024; STJ, HC n. 792.658/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1º/7/2024.

(AgRg no HC n. 962.007/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.) - destaquei

____________________________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM E ENCCEJA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus de ofício, determinando ao juízo da execução a reanálise do caso concreto para reconhecer a possibilidade de remição de penas.

2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa, mantendo o indeferimento da remição parcial pela aprovação no ENEM/2023.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação no ENEM e no ENCCEJA configura sempre bis in idem para fins de remição de pena, considerando que ambos os exames referem-se, de alguma forma, ao ensino médio.

III. Razões de decidir.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram bis in idem, pois possuem graus de dificuldade e finalidades distintas
.

5. A Resolução n. 391/2021 do CNJ permite a remição de pena por aprovação no ENEM, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, desde que não haja acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP.

6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, reconhecendo o direito do agravado à remição de pena por aprovação parcial no ENEM e no ENCCEJA.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. As aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram bis in idem para fins de remição de pena como regra. 2. A remição de pena por aprovação no ENEM é permitida, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, sem acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP.".

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5º; Resolução n. 391/2021 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.979.591/SP, Terceira Seção, DJe de 13/11/2023; STJ, AgRg no HC n. 786.844/SP, Quinta Turma, DJe de 13/9/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.995.491/MG, Sexta Turma, DJe de 13/6/2022.

(AgRg no HC n. 953.074/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) - destaquei

________________________________________

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. APENADO QUE JÁ HAVIA SIDO BENEFICIADO ANTERIORMENTE COM A REMIÇÃO PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao agravo de execução do Ministério Público, afastando a remição por aprovação no ENEM consignou que o paciente teve remida sua pena no ano de 2022 devido a seu esforço de no curso de execução da pena ter concluído o ensino médio no ano de 2021, não podendo ser novamente beneficiado agora devido à aprovação no ENEM, sob pena de haver uma banalização do instituto da remição diante da inexistência de esforço estudantil do apenado para adquirir novos conhecimentos durante a execução da pena (e-STJ fls.58).

2. Sobre o tema, há que se ponderar, inicialmente, que até o ano de 2016 os exames do ENEM e do ENCCEJA – ensino médio se prestavam, ambos, a certificar a conclusão do ensino médio. Entretanto, a partir de 2017, apenas o ENCCEJA – ensino médio, outorga tal certificação.

3. Isso posto, mesmo a partir do momento em que o ENEM deixa de se prestar à certificação de conclusão do ensino médio, esta Corte continuou a entender que “não há dúvida de que o benefício da remição deve ser aplicado na situação narrada nos autos, tendo em vista que a aprovação do paciente no ENEM configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ.” (HC n. 561.460/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 27/4/2020, DJe de 28/4/2020)

4. O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social.

5. Portanto
, o fato de o sentenciado ter concluído o ensino médio dentro do sistema carcerário não afasta o direito à remição de pena pelo estudo. Tal conclusão exsurge tanto do fato de que o ENEM não se presta mais para certificar a conclusão do ensino médio, quanto do fato de que a prova do ENEM tem, também, a finalidade de possibilitar o ingresso no ensino superior, o que por certo demanda mais empenho do executado nos estudos.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.590.175/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024) - destaquei

______________________________________________________

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE E À GARANTIA DA EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENEM. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior já se manifestou que “o dispositivo regimental que prevê abertura de vista ao Ministério Público Federal antes do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado nesta Corte (arts. 64, III, e 202, RISTJ) não retira do relator do feito a faculdade de decidir liminarmente a pretensão que se conforma com súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça ou a confronta”. (AgRg no HC 530.261/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 7/10/2019).

2. Assim, tem-se que, “para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do
Parquet
em casos de jurisprudência pacífica.” (AgRg no RHC 37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).

3. No caso, o acórdão se encontra em descompasso com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
a concessão do benefício é admitida, tendo em vista que a aprovação do apenado no ENEM, inobstante não mais ocasionar a conclusão do ensino médio, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP, a Recomendação CNJ n. 44/2013 e a Resolução CNJ n. 391/2021.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 874.362/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) - destaquei

No mesmo sentido vem se direcionando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REMIÇÃO POR ESTUDO. ENSINO À DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU CONVÊNIO ENTRE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A ausência de comprovação de autorização ou convênio da instituição de ensino com órgão público competente impede a concessão de remição por estudo, conforme art. 126, §2º, da LEP. 2. O quadro do estado de coisas inconstitucional, reconhecido na ADPF 347, evidencia uma patente circunstância não conjuntural, mas estrutural, de violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no Sistema Penitenciário Brasileiro e, por isso, é imperiosa não apenas a tomada de providências, mas também a tomada de decisões que evite o recrudescimento dessa realidade. 3. É mais consentâneo com a racionalidade apresentada no julgamento da ADPF 347 conferir interpretação mais benéfica àquele que, segregado do convívio em sociedade, busca, por meio da educação, de sua constante capacitação e, em especial, sem acompanhamento, abrandar o seu tempo na prisão. 4.
Adoção de interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da Lei de Execução Penal, firmando orientação no sentido de que a conclusão do ensino médio antes do ingresso no sistema penitenciário não impede a homologação da remição por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio.
5. Ordem parcialmente concedida para determinar que o Juízo da Execução declare a remição decorrente da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio.

(STF. HC 231616, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-02-2025 PUBLIC 06-02-2025) - destaquei

A fim de regulamentar a previsão do art. 126, §1º, I
1
da Lei de Execução Penal, que trata sobre a remição por estudo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 391/2021. Vejamos:

Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio
, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.

No caso
in coment
o
, o agravante requereu a remição com base nas notas obtidas no ENEM de 2023, sendo em que em logrou êxito na aprovação em duas áreas do conhecimento, quais sejam: Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias (atestado no mov. 137.1 dos autos da execução), uma vez que alcançou 450 pontos nas citadas áreas de conhecimento.

Considerando que 1.200h de estudo geram 100 dias de remição, nos termos do art. 126, §1º, I da LEP, a aprovação nas 5 áreas do conhecimento do ENEM gera este
quantum
de remição, enquanto que a aprovação em 2 áreas do conhecimento gera 40 dias de remição

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO,

a fim de reconhecer o direito do agravante à remição de
40
(
quarenta
) dias.

É como voto.

1
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.